Tribunal: TJSP
Processo: 0005244-27.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0005244-27.2016.8.26.0008; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARA CRISTINA JORGE MARTINS, RICARDO FRANZ MARTINS e
GRAN RODEIO AUTO POSTO LTDA, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000 - Voto 40947
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005244-27.2016.8.26.0008/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
EMBARGANTES: GRAN RODEIO AUTO POSTO LTDA. e OUTROS
EMBARGADO: BANCO SANTANDER S/A
VOTO 40947
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de vícios sanáveis pela
presente via - Nítido caráter infringente - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas
por
quem
embarga
-
Mesmo
para
fins
de
prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do
CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos ao acórdão unânime por meio
do qual se deu parcial provimento a apelo triado de sentença que jugou boas as contas
prestadas pela embargada.
Sustentam os requerentes, ora embargantes, que haveria
contradição no acórdão embargado, porque nunca desejou revisar cláusulas do contrato,
mas sim “comparar o que fora acordado com o que foi praticado”, o que é
consequência lógica do procedimento da segunda fase da ação de exigir contas.
Afirmam, ainda, que a perícia seria mesmo necessária para o deslinde da controvérsia
posta em juízo. Buscam acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Não padece de vícios sanáveis pela presente via a decisão
hostilizada.
Deveras, constou expressamente da decisão recorrida os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000 - Voto 40947
3
pelos quais a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu não ter havido o alegado
cerceamento de defesa, bem como de que correta a sentença que julgou boas as contas
da casa bancária, muito porque a irresignação dos embargantes ostentam feição
revisional, o que não se admite em feitos da espécie.
Vale trazer à colação as seguintes passagens da decisão embargada:
“(...)
Não há falar em necessidade de realização de perícia.
Com efeito a divergência posta prescindia de análise contábil,
pelos fundamentos de mérito, adiante deduzidos.
No mérito, sem razão os recorrentes.
Deveras, como bem consignado no decisum hostilizado, a
impugnação às contas apresentadas pela instituição financeira
apelada está fundada em suposta falta de comprovação de
transações eletrônicas, cobrança de juros e outras tarifas
supostamente abusivas. Contudo, a pretensão ao reconhecimento
de abusividades que tais, por certo, deve ser feita em ação própria,
não no bojo da ação de exigir contas.
(...)
Também em relação à suposta falta de comprovação de transações
eletrônicas, foi precisa a sentença que merece ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Com efeito, na precisa pena do douto sentenciante, “Quanto à
alegada falta de comprovação de transações eletrônicas, não é
crível que somente agora, após anos de relacionamento com o
requerido, venha a parte autora questionar operações que
representam vultosa parcela do débito, na medida que não há
justificativa para que não tenha à época de cada operação,
questionado seu lançamento. Ainda não se pode admitir que,
conhecendo os valores das tarifas e supostos descontos abusivos,
venha se valer desta via para questionar a legalidade de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000 - Voto 40947
4
cobranças. De todo modo, os débitos questionados foram todos
especificados, um a um, às fls. 998/1604, 2608/266 e 2801/2816,
dizendo respeito a maior parte deles a transferências eletrônicas,
descontos em razão de contrato firmado entre as partes, além de
tarifas e encargos cuja legitimidade não pode ser questionada nos
autos, como já se disse”.
Não há mesmo outra solução, pois, consoante decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp
1.497.831-PR, ainda que com fundamento de ausência da
comprovação da pactuação de tais encargos, implica a revisão do
contrato de abertura de conta corrente, o que se mostra
incompatível, repita-se com o rito da ação de prestação de
contas.”
Ou seja, do cotejo entre o decidido e o invocado nestes
declaratórios emerge claramente que não buscam os embargantes a integração do
julgado, senão que verdadeiro novo julgamento, o que não se pode admitir. Se não
concorda com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, deve fazer uso dos
remédios jurídicos cabíveis, pois, consabido, não servem os embargos de declaração
para ajustar o julgado às teses sustentadas por quem embarga. Noutros termos, os
embargos ostentam nítido caráter infringente e o acerto ou não do entendimento adotado
no v. acórdão, não pode ser discutido em seus estreitos limites.
Consoante bem ressaltou o eminente Desembargador Gonzaga
Franceschini por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração 924.831.5/0-1:
Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é o bastante
para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000 - Voto 40947
5
com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de
esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem
ser observados os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil [art. 1.022 do NCPC]”.
Também desnecessário o chamado prequestionamento numérico,
como bem ensina a boa doutrina:
Para que o recurso extraordinário seja admitido é imprescindível
que a causa constitucional esteja evidenciada na decisão
recorrida. Não é necessário que o acórdão recorrido tenha feito
referência expressa aos dispositivos da Constituição. Basta que a
decisão recorrida tenha enfrentado a tese jurídica que envolve a
compreensão da Constituição
é irrelevante a “ausência de
menção dos dispositivos constitucionais atinentes aos temas
versados” (STF, Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 0.05.1993, DJ 18.06.1993, p. 12.114).
(...)
Para que o recurso especial seja conhecido é fundamental que a
causa federal esteja expressamente enfrentada no acórdão
recorrido. Não é necessário, contudo, que a decisão recorrida
tenha feito referência expressa aos dispositivos legais que a parte
entende violados. O que importa é que o acórdão recorrido tenha
efetivamente apreciado a tese jurídica que depende da
compreensão do direito infraconstitucional federal. Assim, já se
decidiu que “o prequestionamento do dispositivo legal pode ser
explícito ou implícito, a tese jurídica é que deve ser sempre
explícita” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 502.632/MG, rel. Min.
Eliana Calmon, j. em 21.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 264)1
É o suficiente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator
1 MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO, DANIEL, Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, pp. 562/3, g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005244-27.2016.8.26.0008/50000 - Voto 40947
6
Assinatura eletrônica